Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025963-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Preliminar. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Rejeitada. Recuperação Judicial. Período de Blindagem. Prorrogação. Lei 14.112/2020. limite de 360 Dias. Falta de Deliberação Pela Assembleia Geral de Credores. Ingerência Judicial Indevida. Decisão Reformada.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que prorrogou o período de blindagem além do limite legal de 360 dias, sem deliberação expressa dos credores.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a prorrogação do período de blindagem após 360 dias, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

III.
Razões De Decidir

3. O Recurso apresenta argumentação suficiente e específica ao impugnar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegada impossibilidade de nova prorrogação do
stay period
, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 estabelece que o período de blindagem tem duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da recuperanda pelo atraso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, somente a Assembleia Geral de Credores pode deliberar sobre eventual nova extensão do
stay period
, sendo vedada sua prorrogação por decisão judicial (REsp 1.991.103/MT; AgInt no AREsp 2.800.326/GO).

6. A prorrogação judicial do período de blindagem, desacompanhada de autorização da Assembleia Geral de Credores, configura ingerência indevida do Judiciário e afronta ao regime legal instituído pela reforma da Lei de Recuperações Judiciais.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Após o transcurso do prazo máximo de 360 dias previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, a prorrogação do período de blindagem depende de deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores, sob pena de incorrer em indevida ingerência judicial.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6º, §§ 4º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/04/2023, DJe 13/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.800.326/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/06/2025, DJe 07/07/2025; TJ-MT, AgInt 1015837-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJe 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025963-39.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1014421-49.2024.8.11.0003, apresentada pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial
, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.

O Recorrente sustenta que o período de blindagem é limitado a 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez por igual prazo, e que, como a devedora já usufruiu desse benefício, é vedada nova dilação que ultrapasse o limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Defende que a manutenção da decisão compromete o exercício de seus direitos enquanto credor extraconcursal e titular de propriedade fiduciária sobre veículos que permanecem na posse da Recuperanda.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da prorrogação do período de blindagem e que seja fixado o termo final o dia 12/06/2025.

Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a impossibilidade de nova prorrogação e que a essencialidade dos bens seja limitada ao prazo legal de blindagem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304795356).

A Recorrida apresentou contraminuta e, nas suas alegações, arguiu preliminar de não conhecimento do Recurso, por falta de dialeticidade recursal (Id. 309826892).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (Id. 317938367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOPRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à possibilidade excepcional de prorrogação do
stay period
.

Sabe-se que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

No caso, observa-se que o Recorrente enfrenta diretamente os fundamentos da decisão, ao sustentar que a prorrogação do
stay period
além do limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias viola o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

Dessa forma, o Recurso demonstra inconformismo específico e suficiente quanto aos fundamentos centrais da decisão agravada, de forma a viabilizar o exercício do contraditório.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTOMÉRITO

Egrégia Câmara:

Banco Volkswagen S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1014421-49.2024.8.11.0003, ajuizada pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial.

Em 17/06/2024, o Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos do
stay period
, com base no artigo 6º, §§ 4º e 12 da Lei 11.101/2005, ocasião em que se iniciou o prazo de suspensão das Ações e Execuções contra a Recuperanda (Id. 159177365).

Após a juntada do laudo de constatação prévia, em 16/07/2024, o Juiz singular deferiu o processamento da recuperação judicial, manteve a suspensão das Ações e Execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e determinou a apresentação do plano no prazo legal de 60 (sessenta) dias (Id. 162480402).

Em 12/09/2024, a empresa apresentou o Plano de Recuperação Judicial, instruído com laudo de viabilidade econômica e financeira, bem como a planilha de avaliação dos ativos (Id. 168893081).

Em 20/01/2025, o Juiz singular acolheu o primeiro pedido de prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias (Id. 181144448).

Posteriormente, a Recuperanda pleiteou nova prorrogação. Alegou a essencialidade da frota de caminhões para suas operações e destacou o cenário favorável da safra 2025/2026, que poderia impulsionar a demanda por transporte de grãos e calcário, atividade fim da empresa, fato que representaria oportunidade estratégica para aumento de receita e viabilidade do plano.

O Administrador Judicial, embora tenha reconhecido a inexistência de culpa da Recuperanda quanto à demora no trâmite processual, manifestou-se pela impossibilidade de nova prorrogação sem deliberação da Assembleia Geral de Credores (Id. 201036883).

Em 18/07/2025, diante das objeções ao plano, o Juízo Recuperacional convocou a Assembleia Geral de Credores e determinou que o Administrador Judicial indicasse data, horário e local para sua realização, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Na mesma decisão, prorrogou o
stay period
até o conclave (Id. 201103079).

Contra essa decisão, especificamente a prorrogação do período de blindagem, que o Banco Volkswagen S.A. interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada ofende o disposto no artigo 6º, § 4º da 11.101/05, que limita o período de blindagem a 180 dias, prorrogável uma única vez.

Argumenta que a prorrogação além desse prazo, ainda que sob justificativa de medida excepcional, afronta a norma e compromete a segurança jurídica do processo recuperacional.

Afirma que eventual desorganização da Recuperanda não pode justificar novo alongamento da blindagem judicial e que essa prorrogação impõe risco aos credores extraconcursais, especialmente pela impossibilidade de exercício da propriedade fiduciária sobre bens fora do patrimônio da empresa.

Nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão da prescrição, das Execuções e Ações contra o devedor, além da vedação a atos de constrição sobre seus bens, conferindo-lhe proteção legal provisória para viabilizar a reorganização empresarial e a superação da crise econômico-financeira.

Permite-se à recuperanda, a partir dessa providência, a blindagem, momentânea, à invasão de seu patrimônio pelos credores concursais, assim como à retirada de bens essenciais que estejam em sua posse.

De acordo com a antiga redação do § 4º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05 (LRF), esse prazo, em hipótese nenhuma poderia ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias. Ainda assim, a jurisprudência admitia sua extensão em casos excepcionais.

No entanto, com a reforma introduzida pela Lei n. 14.112/2020, passou a estabelecer que o período blindagem terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual prazo, em caráter excepcional, desde que a empresa não tenha contribuído para o atraso no processo.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, com a recente alteração, por expressa vedação legal, é inviável a prorrogação do
stay period
após a fluência do período máximo de blindagem (360 dias), salvo mediante deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.991.103/MT, assentou a orientação no sentido de que:

(...)
O novo regramento ofertado pela Lei n. 14 .112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias),

estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito .3.5
Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art . 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito,
seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay period
, seu deferimento configura indevida ingerência judicial
, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. (...) (STJ - REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023). (sem destaques no original)

Desse modo, na falta de autorização expressa da Assembleia Geral de Credores, qualquer nova extensão do
stay period
extrapola os limites legais e representa indevida interferência do Poder Judiciário.

Esse entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do STJ, que, ao julgar o AgInt no AREsp n. 2.800.326/GO, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem após o transcurso do prazo máximo de 360 dias. (julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, de igual forma, adota esse posicionamento. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente desta Câmara de Direito Privado:

(...)
III. Razões de decidir.
3. O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores. 4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT). 5
. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a
mens legis
da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020
. (...) (TJ-MT Agravo Interno 1015837-61.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025). (sem grifos no original)

Na hipótese, a primeira prorrogação do
stay period
foi deferida com base na falta de culpa da devedora pelo atraso, o que encontra respaldo legal.

Contudo, o pedido de nova prorrogação, fundado na alegada excepcionalidade da safra e da essencialidade da frota, não pode ser acolhido sem deliberação da Assembleia Geral de Credores, conforme exige o novo regramento e confirmado pela jurisprudência.

Importa destacar que, da análise dos autos no PJe de 1º grau, verifica-se que, em 18/10/2025, encerrou-se o prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo Juiz para a realização da Assembleia. Embora o Administrador Judicial tenha designado o conclave para os dias 02/10/2025 e 09/10/2025, o ato não ocorreu em razão de falhas na intimação e na publicação do edital (Id. 208551626).

Na sequência, o Administrador indicou as datas de 22/01/2026 a 29/01/2026 para o conclave, o que ainda não foi objeto de deliberação pelo Julgador singular (Id. 210761847).

Observa-se, portanto, que a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, tampouco há confirmação definitiva da nova data.

A extensão do período de blindagem até a realização do Conclave ainda não convocado representa afronta ao regime jurídico da recuperação.

Assim, por mais este motivo, não cabe intervenção judicial para prorrogar o
stay period
.

Ressalto que, embora a blindagem seja instrumento relevante de preservação da empresa em crise, sua prorrogação além dos limites legais, por outro lado, impõe ônus excessivo aos credores, em especial àqueles titulares de créditos extraconcursais, que ficam impedidos de exercer seus direitos sobre bens que permanecem na posse da devedora.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a nova prorrogação do período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025